Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-18.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-18.2017.8.14.0301

APELANTE: ELISON MAIA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREA YARED DE OLIVEIRA HASS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PLEITO DE ANULAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Constituição Federal autoriza no art. 37, inciso IX, em cunho excepcional, a possibilidade de contratação de servidores públicos, sem concurso, mediante o preenchimento de quatro pressupostos inafastáveis, que são: previsão em lei, contratação por tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público;

II –
In casu
, o servidor público estadual Élison Maia de Oliveira
,
Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado Do Pará - SINDTRAN/PA,

ajuizou uma Ação Popular, pugnando pela
anulação do Processo Seletivo Simplificado realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA

para contratação temporária na função de Assistente Administrativo, com preenchimento de 10(dez) vagas;

III –
O
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a quem coube a distribuição do feito, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC;

IV – Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que transcorreram mais de 05(cinco) anos do mencionado Processo Seletivo, com o encerramento dos contratos temporários dos servidores contratados, motivo pelo qual, o objeto jurídico do pedido efetivamente se exauriu;

V – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
quatorze a vinte e um
de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Popular de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo servidor público estadual
ÉLISON MAIA DE OLIVEIRA,
Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado Do Pará - SINDTRAN/PA
, em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 3014337 - Pág. 1
/14), o membro do
Parquet
narrou que o servidor público estadual
Élison Maia de Oliveira
,
Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado Do Pará - SINDTRAN/PA,

ajuizou a ação supramencionada em razão de atos de administrativos de contrataram, sem concurso público, servidores temporários para o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA

na função de assistente administrativo.

Salientou que o ora apelante, cumprindo o dever Institucional, aditou a exordial a fim de que os beneficiários dos mencionados atos vergastados fossem identificados e citados, entretanto, o pedido foi rejeitado pelo Juízo
a quo
.

Aduziu que a sentença recorrida cria um perigoso precedente no sentido de obstar a análise de mérito do ato administrativo vergastado pelo Poder Judiciário, posto que é sabido que dificilmente uma Ação Popular chega ao seu término, com trânsito em julgado, dentro de um prazo razoável, no qual o ato vergastado ainda permanece hígido.

Sustentou que, no caso dos autos, existe a necessidade de analisar a legalidade das contratações temporárias realizadas pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

Arguiu, ainda, que o
julgamento precipitado sem análise de fundo, com frontal desrespeito ao artigo 7º, inciso III, da LAP, evidentemente macula o ordenamento jurídico e cria um grave precedente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, afastando a perda de objeto decretada pela autoridade de 1º grau.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 3014344 - Pág. 1
/11)

O apelado
Élison Maia de Oliveira
não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (
Num. 3014346 - Pág. 1)
.

Após a regular distribuição, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3063894 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 3678523 - Pág. 1
/10)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da controvérsia
consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Popular de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo servidor público estadual Élison Maia de Oliveira
,
Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado Do Pará - SINDTRAN/PA
, em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Na referida ação, o autor pugnou pela nulidade do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária na função de Assistente Administrativo pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, tendo o Juízo
a quo
proferido a sentença supramencionada, arguindo que o ato administrativo teve seus efeitos integralmente exauridos.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal é específica ao estabelecer, no art. 37, inciso II, que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, norma de observância obrigatória para a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes, o que propicia observância às diretrizes mais abrangentes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Entretanto, a Carta Magna, no art. 37, inciso IX, autorizou, em cunho excepcional, a possibilidade de contratação de servidores públicos, sem concurso, mediante o preenchimento de quatro pressupostos inafastáveis, que são: previsão em lei, contratação por tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Sobre o tema, o ilustre jurista Jose Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, Editora Malheiros, 2003, p. 661), leciona o seguinte:

“O art. 37, IX, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa é uma forma de prestação de serviço público diferente do exercício de cargo, emprego e função. O contratado é, assim, um prestacionista de serviços temporários.”

Verifica-se, então, que a contratação lícita de trabalhadores pelo Poder Público para prestar serviços por tempo determinado necessita de lei regulamentadora, sendo certo que não ocasionará a investidura do contratado em cargo ou emprego público.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que ocorreu um Processo Seletivo Simplificado do DETRAN/PA, Edital nº 001 de 22/12/2016, para o preenchimento de 10 (dez) vagas, com a finalidade de atender necessidade urgente de preenchimento de postos de trabalho, na função de Assistente Administrativo, no novo local de atendimento da referida autarquia, construído no Shopping Center Bosque Grão-Pará,
com o prazo de contratação de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme consta no referido Edital (Num. 3014274 - Pág. 3/9).

Constatei, também, que o
DETRAN/PA, posteriormente, publicou o Edital do Concurso Público C-177, de 20/11/2018, tendo por objetivo o provimento de 100 (cem) vagas efetivas nos cargos de nível médio (
Num. 3014332 - Pág. 1/29)
.

Por conseguinte, entendo que ficou comprovada a temporariedade e excepcionalidade da contratação dos servidores temporários pelo DETRAN/PA.

Outrossim, tendo transcorrido mais de 05(cinco) anos do mencionado Processo Seletivo, com o encerramento dos contratos temporários dos servidores contratados, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de ausência de interesse processual no presente feito, visto que o objeto jurídico do pedido se exauriu.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SEGER. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PRAZO DO CERTAME EXPIRADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO JULGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
O certame impugnado nesta ação popular, qual seja, processo seletivo simplificado para seleção e contratação em regime de designação temporária, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de Assistente de Gestão, regulado pelo edital n.º 17/2015 da SEGER, já se exauriu, pois deflagrado em 02/12/2015 com prazo de validade de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período (item 6.2 do edital). 2. Assim, observa-se a completa ausência superveniente de interesse da apelante nesta demanda, tendo em vista que o processo seletivo impugnado nestes autos, ainda que observado o prazo de prorrogação, já se exauriu desde 02/12/2017, ou seja, há mais de 01 (um) ano, sendo certo que o julgamento desta demanda não lhe trará qualquer utilidade prática, na medida em que o referido certame não poderá ser reavivado. 3. Preliminar de ausência superveniente de interesse acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito

(art. 485, VI, CPC/15)
. (TJ/ES, Classe: Apelação, 024160148342, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Destarte, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/03/2022